Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-26.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0722236-26.2020.8.07.0003 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: WALISSON FERREIRA DA SILVA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da juntada da procuração do ID 32463797. 2. Admito a habilitação nos autos das novas advogadas constituídas pelo apelado WALISSON FERREIRA DA SILVA (Doutoras KATIANA SILVA FROTA, OAB/DF 59896, e CRISTIANA MARIA PINTO DOS REIS CRUZ, OAB/DF 64344). Anote-se. 3. Em homenagem ao princípio da ampla defesa, intimem-se as novas causídicas para apresentação das contrarrazões recursais. 4. Após, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Int. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.